Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
2. Inviável acolher o pleito absolutório, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que o recorrente foi um dos autores do roubo. No caso em análise, a confissão extrajudicial do denunciado, preso em flagrante no interior do imóvel onde localizados bens subtraídos, está em consonância com as declarações da vítima e com os relatos das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal, de sorte que devidamente evidenciadas as condutas imputadas ao acusado.
3. A apreensão e a perícia da arma de fogo empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pela vítima na delegacia e em Juízo.
4. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal.